Tribunal: STF
Processo: HC 184876
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 573.847, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 19 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes dos arts. 14 e 16 da Lei 10.826/2003 e arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, pendente de julgamento. Na sequência, impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Sebastião Reis Júnior, indeferiu o pedido liminar. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, excesso de prazo, afirmando que a “paciente encontra-se recolhid[a] ao cárcere por mais de 05 (ANOS) E 10 (DEZ) MESES, sem que tenha previsão para ser levado para julgamento a apelação”.
    4. Prossegue a narrativa para alegar que a “paciente tem o direito a substituição da segregação provisória por prisão domiciliar, de acordo com o previsto no art. 318, IV, do CPP, já que é imprescindível aos cuidados especiais da sua gestação considerada de risco”.
    5. A defesa requer a concessão da “Liberdade da Paciente expedindo- se o respectivo Alvará de Soltura”. Subsidiariamente, pleiteia a prisão domiciliar. 
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    10. Na hipótese de que se trata, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de desídia ou de injustificada demora por parte do Tribunal de origem.
    11. Quanto ao mais, reconheço que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, determinou “a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (sem grifos no original). Na sequência, determinou a “Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (sem grifos no original). 
    12. Ocorre que, no caso, a autoridade impetrada assentou que “a pretensão de substituição da segregação por prisão domiciliar com fundamento no art. 318, IV, do Código de Processo Penal, por se tratar de gestante, não foi apreciada pela Corte estadual”. Esse fato impede a imediata apreciação da questão da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias. 
    13. Tudo isso recomenda que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 573.847/CE.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator